Tribunal: TJSP
Processo: 1000258-38.2018.8.26.0462
Classe: Remessa Necessária Cível / Remuneração
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGENTE POLÍTICO – PARLAMENTAR - Vereador de Poá - Legislatura 2013/2017 - Subsídios reduzidos de 01/01/2013 a 14/07/2014 por liminar do Juízo de Poá em ação civil pública extinta, sem julgamento de mérito, com efeitos retroativos à revogação da liminar – Pagamento das diferenças de rigor. Critérios de atualização em consonância com o Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. REEXAME NECESSÁRIO

Ementa:
AGENTE POLÍTICO – PARLAMENTAR - Vereador de Poá - Legislatura 2013/2017 - Subsídios reduzidos de 01/01/2013 a 14/07/2014 por liminar do Juízo de Poá em ação civil pública extinta, sem julgamento de mérito, com efeitos retroativos à revogação da liminar – Pagamento das diferenças de rigor. Critérios de atualização em consonância com o Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000258-38.2018.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido LÁZARO BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18884(13a Câmara de Direito Público)
REMESSA NECESSÁRIA No 1000258-38.2018.8.26.0462
COMARCA: POÁ
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: LÁZARO BORGES
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÁ
Juiz de 1a Instância: Alexandre Muñoz
AM
AGENTE POLÍTICO PARLAMENTAR - Vereador de
Poá - Legislatura 2013/2017 - Subsídios reduzidos de
01/01/2013 a 14/07/2014 por liminar do Juízo de Poá em
ação civil pública extinta, sem julgamento de mérito, com
efeitos retroativos à revogação da liminar Pagamento das
diferenças de rigor. Critérios de atualização em consonância
com o Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. REEXAME
NECESSÁRIO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso oficial em face da r.
sentença de fls. 121/123, que assim julgou procedente a ação para
condenar a prefeitura de Poá a pagar os valores correspondentes à
diferença, a ser apurada em liquidação, por cálculos, entre os subsídios
pagos e os subsídios devidos conforme a Lei Municipal no 3.554/2012,
entre 1° de janeiro de 2013 e 14 de julho de 2014, com acréscimo de
correção monetária pelo IPCA-E, devida mês a mês, a partir de cada
vencimento, bem como juros de mora, contados da citação nesta ação,
na forma do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/2009. Custas e despesas processuais,
além de verba honorária de dez por cento da condenação a cargo da
municipalidade.
Feito sujeito ao duplo grau de jurisdição e sem
interposição de recurso voluntário (fls. 138).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É O RELATÓRIO.
O
reexame
necessário
não
comporta
acolhimento.
Trata-se de ação proposta por Vereador do
Município de Poá na legislatura 2013/2017, pretendendo com esta ação
de cobrança, receber as diferenças de subsídios no período de
01/01/2013 a 14/07/2014 que foram reduzidos, por força de liminar
concedida em ação civil pública, pelo Juízo da Comarca de Poá que foi
extinta sem julgamento de mérito, e confirmada por este E. TJSP a
extinção, atribuindo efeito retroativo à revogação da liminar (fls. 22/37).
Dessa maneira, inconteste que os subsídios
devidos não foram pagos oportunamente, e, para recompor a lesão
patrimonial sofrida pelo parlamentar, a indenização correspondente é de
rigor, no sentido de que sua negação fere não só o princípio da
legalidade, mas também o do enriquecimento ilícito da Administração
Pública, pois não pagou ao recorrente o valor remuneratório devido em
função de Lei.
Por fim, uma vez que expurgado do mundo
jurídico e fenomênico a decisão judicial que impedia aplicação da lei
municipal, com reconhecido efeito retroativo, não se vislumbra razão
jurídica capaz de justificar a recusa ao pagamento do valor legalmente
previsto em uma lei municipal para o subsidio do agente público, tendo
por ele sido efetivamente exercida a função remunerada (fato também
incontroverso).
Neste sentido:
Reexame Necessário - Ação de Cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vereador de Poá da legislatura 2013/2017
Subsídios
reduzidos
de
01/01/2013
a
14/07/2014 por liminar do Juízo de Poá em
Ação Civil Pública Ação Civil pública que
foi extinta sem julgamento de mérito com
efeitos ex nunc
Este E. TJSP manteve a
extinção porem com efeitos retroativos à
revogação
da
liminar.
Sentença
de
procedência que condenou o Município de
Poá ao pagamento da diferença dos valores
pagos e os devidos entre 01/01/2013 e
14/07/2014 - Não houve recurso das partes,
conforme certidão de fls. 135, tratando-se
apenas de reexame necessário. Reexame
Necessário improvido. (TJ-SP - Remessa
Necessária Cível: 10002627520188260462 SP
1000262-75.2018.8.26.0462,
Relator:
Eduardo Gouvêa, Data de Julgamento:
03/04/2019, 7a Câmara de Direito Público,
Data de Publicação: 03/04/2019).
Os critérios de atualização do débito, sobretudo
a correção monetária pelo IPCA-E, estão em consonância com o
entendimento firmado nos Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ.
Desta feita, de rigor a integral manutenção da
sentença monocrática, por seus bem lançados fundamentos.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao reexame necessário.
ISABEL COGAN
Relatora